Tribunal: TJSP
Processo: 2085290-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar. Pretensão à prorrogação por 90 dias do prazo de pagamento de duplicatas, com vedação da prática pelo credor do protesto e da negativação. Pandemia do novo coronavírus que, por ter trazido reflexos indistintamente a todos, não pode nas circunstâncias ser invocada em favor de uma parte para deixar de honrar seus compromissos, se isso agravaria forçosamente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar. Pretensão à prorrogação por 90 dias do prazo de pagamento de duplicatas, com vedação da prática pelo credor do protesto e da negativação. Pandemia do novo coronavírus que, por ter trazido reflexos indistintamente a todos, não pode nas circunstâncias ser invocada em favor de uma parte para deixar de honrar seus compromissos, se isso agravaria forçosamente a situação da outra. Tutela provisória denegada em primeiro grau. Acerto. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085290-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALPHA CONDUTORES LTDA, é agravado SANTANA PJ FIDC.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
Voto no 44.561
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Alpha Condutores Ltda
Agravada: Santana PJ - FIDC
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
cautelar.
Pretensão à prorrogação por 90 dias do prazo de
pagamento de duplicatas, com vedação da prática pelo
credor do protesto e da negativação. Pandemia do novo
coronavírus que, por ter trazido reflexos indistintamente
a todos, não pode nas circunstâncias ser invocada em
favor de uma parte para deixar de honrar seus
compromissos, se isso agravaria forçosamente a situação
da outra. Tutela provisória denegada em primeiro grau.
Acerto. RECURSO DENEGADO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por requerente, o qual foi tirado dos
autos do procedimento de medida cautelar com
vistas à prorrogação por noventa dias do
pagamento
de
duplicatas,
com
vedação
do
protesto destas e da negativação. Alega a
desarticulação da atividade empresarial em
razão da pandemia do novo coronavírus, o que
constitui hipótese de caso fortuito e de força
maior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
No despacho inicial de processamento
deste agravo de instrumento foi consignado o
seguinte:

"É
manifesto
que
a
pandemia
do
coronavírus desarticulou a atividade
empresarial, e as razões são óbvias e
dispensam comentários.
Assim, é provável a dificuldade da
agravante de poder quitar duplicatas
apontadas a protesto, e se não é
possível
por
ato
judicial
o
estabelecimento do prazo de 90 dias
pedido para pagar, porém impõe-se,
diante dos riscos iminentes notórios,
inibir
o
protesto
de
títulos
de
crédito e a negativação do nome dela,
agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
Para evitar os riscos de danos ao
agravado,
apenas
é
concedida
contracautela
para
considerar
aperfeiçoado o vínculo cambial sem o
protesto, permitido assim o ajuizamento de ação de execução,
quando será possível o contraditório e
com ela a apuração das boas razões de
cada parte."
A manifestação de uma terceira no
agravo de instrumento é desconsiderada, por não
ser parte neste e certamente que o aditamento
da petição inicial pela agravante após o manejo
do reexame em causa não pode ser alvo de
consideração neste.
O agravo de instrumento é restrito ao
âmbito da discussão trazida ao reexame, e,
desse modo, tem-se como não escrita a queixa
dessa terceira e como inexistente o aditamento
da petição inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
O reexame assim é feito apenas tendo
em conta o pedido para inibir, pelo prazo de
noventa dias, o protesto de títulos de crédito,
com a consequência de não se poder negativar o
nome da agravante, prazo inclusive que já se
acha vencido.
Não
deve
prevalecer
a
conclusão
inicial dada neste recurso por ato do relator,
visto como não fica afastado que pode vir a ter
o credor oposição, no processo da ação de
execução, quanto ao aperfeiçoamento do vínculo
cambial das duplicatas sacadas pela agravante e
repassadas
ele,
caso
delibere
desde
logo
ajuizar a demanda. Em suma, é preciso estar
seguro da eficácia do processo executivo e,
para isso, o protesto das duplicatas é a
formalidade legal prevista a tanto e não deve
ser substituída.
A questão tem relevância porque, por
ato do relator, foi considerado aperfeiçoado o
vínculo cambial mesmo sem o protesto das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
duplicatas por falta de aceite, e isso para
evitar as restrições da agravante ao crédito na
praça.
Porém é certo que as normas jurídicas
relativas a títulos de crédito são peremptórias
e, portanto, devem as formalidades que lhe são
próprias realizar-se tal como prescrito em lei.
Em suma, a atuação jurisdicional não
pode gerar incerteza ou insegurança ao credor,
se ele atuou com conduta que lhe garantia a
plena
eficácia
de
dado
efeito
jurídico,
principalmente em caso de decisões incidentais,
como foi a do relator, de sorte que, se os
títulos de crédito para sua aptidão dependem de
formalidades
específicas
com
vistas
ao
aperfeiçoamento do vínculo cambial, como é o
caso do protesto, não é dado ao juiz supri-las
em atendimento de situações emergenciais que
ainda são dependentes do amplo contraditório e
mesmo
de
decisões
que
exigem
reflexões
aprofundadas para a sua solução definitiva,
como é o caso do dimensionamento em termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
jurídicos a se dar à pandemia em discussão.
Assim
é
que,
se
inegavelmente
a
pandemia do novo coronavírus desarticulou a
economia mundial, porém não pode deixar de ser
reconhecido que o fenômeno foi universal e que
assim alcançou a todos indistintamente, de modo
que
privilegiar
a
posição
de
uma
parte
implicaria em tese gravame indevido à pessoa
com quem esta mantém relacionamento negocial.
Desse modo, deve ser permitido o fluxo
normal da prática dos atos jurídicos, mesmo
existindo restrições impostas pelo poder público em razão da pandemia do novo
coronavírus, de sorte que apenas, em cada caso
particular, e no respectivo processo, terá
pertinência a análise do fenômeno em discussão,
e dentro das peculiaridades apresentadas, nada
assim justificando que, em caráter cautelar e
geral, possa a agravante se manter confessadamente inadimplente sem as
consequências jurídicas que são decorrentes
disso,
apenas
louvada
numa
situação
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085290-51.2020.8.26.0000
duvidosamente se consideraria como hipótese de
caso fortuito ou de força maior.
Por isso, deve ser assegurado o direito do agravado do exercício de, extrajudicialmente e judicialmente, poder
praticar atos tendentes à satisfação de seu
crédito.
Em face do exposto, nego provimento
recurso.
Sebastião Flávio
Relator